Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DA MULTA EM VISTA DO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA NÃO TRATADA NA IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DESDE A SENTENÇA. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 497 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.

2. Não se mostra viável a alegação da inexigibilidade da obrigação, caracterizada pela falta de intimação pessoal, quando houve ciência regular da aplicação da sanção pecuniária desde a sentença, tendo a parte executada, inclusive, se manifestado a seu respeito nos autos.

3. A multa processual prevista no art. 497 do CPC constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva e sua fixação deverá obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Atendidos tais critérios, não se mostra possível a redução das astreintes.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e, na extensão, não provido.